Tribunal: TJES
Processo: 0000325-93.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000325-93.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

José da Silva
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Viana, que o
considerou como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e

artigo 147 do Código Penal
, em concurso material, condenando-o às penas de
4
meses de detenção e 15 dias de prisão simples.

O recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação, razão por que deveria ser provido o apelo. Em trato subsidiário, aduz a revisão da dosimetria no tocante à pena base.

Contrarrazões apresentadas pelo MP.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso
.

É, no essencial, o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000325-93.2018.8.08.0050

APELANTE: JOSE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

José da Silva
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Viana, que o
considerou como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e

artigo 147 do Código Penal
, condenando-o à pena de
4
meses de detenção e 15 dias de prisão simples.

O recorrente, em síntese, sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação.

Se
m razão o apelante.

De acordo com a peça vestibular:

No dia 24/01/2018, no bairro Nova Bethânia, Viana/ES, o denunciado, agindo de forma livre e voluntária, praticou
vias de fato
com a vítima Steffany Conceição da Silva, sua filha e
ameaçou
de causar mal injusto e grave a ela e a Leila Nunes Pinto, sua cunhada. Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Steffany estava na casa da vítima Leila para comemorar o aniversário desta. Neste ínterim o denunciado, que já havia se desentendido com Steffany e aparentava estar embriagado, bateu na porta da vítima Leila, procurando sua filha e ordenando que ela fosse embora.

Ante a recusa de Steffany, o denunciado entrou na casa de Leila e agarrou Steffany pelo pescoço, sendo contido por Leila e um sobrinho desta. Verifica-se que, após Leila impedir que o acusado agredisse Steffany. ele as ameaçou de morte, afirmando que buscaria algo para acertar as contas com elas. Nesse passo, Leila aproveitou a saída do

denunciado e acionou o CIODES.

Ao contrário do que sustenta o apelante,
que
por ocasião do interrogatório se utilizou do direito constitucional de permanecer calado (fl. 190)
,
as provas são suficientes à procedência da pretensão punitiva estatal
, tendo a prova oral demonstrado que os fatos ocorreram nos exatos termos em que narrados na denúncia.

Ouvid
a
em juízo (
fl. 146
)
Steffany Conceição da Silva
disse
que
“
já havia sido agredida pelo acusado em 2014”

e que

em uma briga com a sua madrasta,
o acusado demonstrou agressividade”.

Disse ainda,
que o acusado
adentrou a casa de Leila e, vindo
em sua direção, “começou a lhe enforcar na cama”,
chegando a acreditar que o mesmo
pegaria uma arma
de fogo
.

No mesmo sentido foi o depoimento d
e
Leila Nunes Pinto
(f
l. 189
):

que a depoente
viu o acusado pegar no pescoço da menina e apertar
; que Steffany tem 19 anos; que Steffany é do tamanho da depoente, 1.66m; que
o acusado havia bebido no dia dos fatos
; que até onde sabe isso não acontece mais; que anteriormente, essa atitude era comum com o acusado, que o acusado ainda bebe; que o acusado agora está pensando antes de agir; que o acusado não agride mais a sua irmã, após a depoente acionar a polícia; que a depoente sentiu a proteção do Estado; que confirma o depoimento prestado na esfera policial,' que não se sente ameaçada pelo acusado.

Como se vê, não há dúvidas de que, após
ingerir bebida alcoólica, o recorrente agrediu sua filha Steffany,
apertando-lhe o pescoço (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21)
, além de proferir
dizeres ameaçadoras
capazes de ensejar a relação típica do art. 147 do CP
em relação a
ambas
vítimas
.

Nesse particular, aliás, a defesa aduz a
ausência de temor concreto da
s
vítima
s
, o que é facilmente repelido diante da prova oral produzida, de onde extrai-se que
Leila, sua cunhada,
chegou a se armar com uma faca
, acionando a polícia em seguida.
Na mesma medida, as declarações de Steffany evidenciam temor e constrangimento, notadamente quando conhecedora das reações empregadas pelo agente
.

Para além disso, as circunstâncias evidenciam
que o
comportamento
do agente

era

habitual,
com frequentes ameaças em desfavor de sua filha
,
o que era impulsionado pel
o
excessivo consumo de bebida alcoólica
.
Ainda como registrado na prova oral, a
agressividade
e
ameaças cessaram apenas a repercussão dos fatos apurados nestes autos
, quando o agente passou a se conter.

Há, portanto,
prova inquestionável
acerca da prática das condutas narradas na exordial.

No que toca à
dosimetria
, entendo que a sentença
não merece reforma.

Ao contrário do que se sustenta,
a violência doméstica
perpetrada em face de
Steffany
encarta
elevada
reprovabilidade da conduta
,
notadamente por se tratar de
vítima filha, cujo requisito de natureza emocional ressalta a partir do poder familiar atribuído ao pai.
Nesse contexto, não é rara a
confusão provocada na vítima, a qual aceita a prática de atos abusivos empregados ao auspício do exercício do dever educacional atribuído aos pais.

Quanto à sanção básica atribuída em razão das
ameaças
proferidas em face da vítima
Leila
, entendo que a majoração apoia-se
no elevado grau de agressividade do recorrente e temor ocasionado à vítima.
Além disso, não se pode olvidar que os atos foram perpetrados em ambiente comemorativo, já que a vítima comemorava seu aniversário.

Diante disso, não se pode olvidar que o MM Juízo singular atuou com proporcionalidade ao
elevar as penas base em 1 mês
, estabelecendo-as em
2 meses de detenção
para
cada ameaça
.

A míngua de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento, mantenho as
sanções definitivas fixadas para os delitos de ameaça
que, em concurso material, totalizam
4 meses de detenção
.

Quanto às
vias de fato
, nenhum ponto deve ser destacada, notadamente quando
estabelecida a sanção no menor patamar previsto em lei
(
15 dias de prisão simples
).

Mantido o
regime aberto
.

Incabível a
substituição
(CP, art. 44, I) e a
suspensão da pena
(CP, art. 77).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
O juízo condenatório apoia-se na prova da agressão proferida pelo réu em face de sua filha, além de dizeres ameaçadores dotados de gravidade, para fins do art. 147 do CP em relação a ambas vítimas.

2.
Dosimetria. Proporcionalidade em razão do elevado grau de reprovabilidade das condutas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.